Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSERTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. SUPERFATURAMENTO. QUANTIA REDUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes firmaram contrato verbal de serviços mecânicos. Incontroversa a prestação do serviço de retífica do cabeçote e de conserto do painel eletrônico, bem como a ausência de pagamento integral do valor acordado. Ante a redução do valor do débito em sentença (R$ 1,2 mil), recorre o autor para obter o valor que entende ser devido (R$ 2,1 mil).
2. Observa-se dos autos que o autor cobrou do réu o total de R$ 3,5 mil, incluindo R$ 1,5 mil pela mão de obra de desmontagem e montagem do motor para a posterior retífica (ID 208167678), R$ 1,4 mil pela retífica realizada por terceiro (ID 214564443, pág. 1) e R$ 600 pelo conserto da parte elétrica (ID 208167679).
3. O réu efetuou somente o pagamento da retífica, no valor de R$ 1,4 mil (ID 214564443, pág. 2). Em audiência de instrução, o réu e o informante Alberto alegaram que o terceiro responsável pelo serviço informou que o reparo custou somente R$ 500, o que indicaria a cobrança indevida de R$ 900.
4. Se o acervo probatório — sobretudo a prova oral — indica que o autor cobrou valor excessivo por parte dos serviços prestados, e o autor não apresentou nota fiscal do valor pago a terceiro, merece prestígio a sentença que reduziu o valor devido para R$ 1,2 mil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora defiro.